Tribunal: TJDFT
Processo: 0733972-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733972-11.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA GABRIELA TAGLIALEGNA OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiza Gabriela Taglialegna Oliveira contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida por ela consistente em suspender os efeitos do ato que determinou a sua aposentadoria por invalidez até o julgamento do mérito da demanda. A agravante afirma que o Juízo de Primeiro Grau deixou de observar os requisitos do art. 273, § 1o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011. Alega que todas as doenças presentes no capítulo f foram utilizadas para o cômputo do lapso temporal do afastamento, e não os afastamentos decorrentes de transtorno depressivo recorrente e transtorno afetivo bipolar. Argumenta que apresentou laudo médico realizado por psiquiatra que atesta a sua capacidade laborativa. Sustenta que houve inobservância da possibilidade de readaptação. Salienta que a sua aptidão será devidamente ratificada por prova pericial a ser produzida nos moldes dos arts. 464 e 465 do Código de Processo Civil. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos do ato que determinou a sua aposentadoria por invalidez. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 62939161 e 62939161). Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, somente se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a dilação probatória normal. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade de provimento seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. As alegações da agravante são incapazes de demonstrar risco ao resultado útil do processo caso as medidas requeridas por ela sejam efetuadas após a regular tramitação do feito. Os fatos narrados pela agravante exigem instrução processual adequada, especialmente porque a demanda encontra-se em sua fase inicial. A decisão que determinou a aposentadoria por invalidez da agravante é um ato administrativo que goza de presunção de legitimidade e veracidade, cuja superação depende de provas suficientes e cabais em sentido contrário, o que não se observa neste momento processual. A própria agravante reconhece a necessidade de produção de prova pericial para que a sua aptidão possa ser ratificada. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não é permitido na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora, a qual poderá, eventualmente, adotar as medidas requeridas após a análise de todo o contexto fático colacionado aos autos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator